Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DA PRIMEIRA EXECUTADA E APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CITAÇÃO DA SEGUNDA EXECUTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PARA TODAS AS PARTES. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos patronos da primeira Executada contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução de mérito e sem condenação em honorários de sucumbência, em razão de o Exequente não ter promovido a citação da segunda Executada.
2. A empresa executada, constituinte dos advogados apelantes, foi citada e apresentou embargos à execução, mas, olvidando tal fato, sobreveio sentença sem resolução de mérito para todas as partes e sem condenação em honorários, com fulcro na justificativa de que não houve o exercício do contraditório.
3. Em que pese os Apelantes pleitearem a reforma da sentença para que o Apelado seja condenado nos honorários de sucumbência, deve ser declarado o erro no procedimento em relação à extinção do processo para todas as partes, o que enseja a nulidade, ainda que parcial, da sentença, podendo ser conhecida inclusive de ofício. 3.1. O entendimento pela extinção sem resolução de mérito somente pode ser direcionado à Executada não citada, nada obstando que os autos prossigam em relação à empresa citada, já que se trata de caso de litisconsórcio facultativo. 3.2. A extinção prematura da ação em relação à Empresa Executada configura, ademais, violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. É certo que o recurso foi interposto apenas pelos advogados da executada citada, os quais perseguem a verba honorária sucumbencial, mas o entendimento ora exposto guarda íntima relação com a pretensão recursal, vez que não há razão para falar em honorários sucumbenciais se a manifestação na execução e os embargos à execução sequer foram julgados em decorrência de evidente erro procedimental do Juízo. 4.1. A aplicação do princípio da causalidade não socorre o pleito dos Apelantes, pois, no caso, o feito não foi extinto antes de citada a empresa executada, e a manifestação desta não se deu apenas em contrarrazões de recurso, como nos precedentes citados no apelo. 4.2. Logo, se a empresa foi citada e ofereceu sua ação de defesa autônoma, deve-se proceder, caso inexistentes outros óbices, ao julgamento de mérito, razão pela qual os ônus finais da demanda serão norteados pelo princípio da sucumbência.
5. Ficou nítida, ademais, a insurgência dos Apelantes quanto ao que foi olvidado pelo Juízo a quo: a citação da empresa executada e a apresentação da defesa. 5.1. Assim, não há decisão surpresa, mas tão somente entendimento por providência diversa da postulada pelos Recorrentes, em consonância com o sistema do livre convencimento motivado.
6. Apelo conhecido e desprovido. Acolhida, no entanto, a preliminar suscitada de ofício de erro no procedimento para declarar a nulidade da sentença em relação à Executada que foi citada e opôs embargos à execução. Retornem os autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento do feito em relação à parte citada. Sem honorários recursais.